Tribunal: TJES
Processo: 5008182-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008182-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
AGRAVADO: ANA DO CARMO FERREIRA BARCELLOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008182-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A E BANCO SANTANDER S/A

AGRAVADA:
ANA DO CARMO FERREIRA BARCELLOS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins (ES) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º
5000333-45.2022.8.08.0017

– deferiu o pedido liminar para “
determinar ao requerido que cesse os descontos no benefício previdenciário da autora, bem como abstenha-se de realizar novos empréstimos em seu nome, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada parcela descontada indevidamente, a contar da intimação
” - sic, documento id 16499363 – do processo referência.

Nas razões recursais (documento id 3224095) os Agravantes sustentam, em síntese, que
(1)
a obrigação de fazer é impossível – uma vez que “
o sistema não permite sua alteração do contratado e, tão menos, permite qualquer suspensão dos pagamentos para retomada futura
”;
(2)
o valor da multa viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – necessidade de redução.

Com base nesses fundamentos, pleiteiam a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da Decisão agravada.

Decisão (documento id 3263272) indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões recursais (documento id 3428677) pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 06 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008182-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A E BANCO SANTANDER S/A

AGRAVADA:
ANA DO CARMO FERREIRA BARCELLOS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins (ES) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º
5000333-45.2022.8.08.0017

– deferiu o pedido liminar para “
determinar ao requerido que cesse os descontos no benefício previdenciário da autora, bem como abstenha-se de realizar novos empréstimos em seu nome, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada parcela descontada indevidamente, a contar da intimação
” - sic, documento id 16499363 – do processo referência.

Nas razões recursais (documento id 3224095) os Agravantes sustentam, em síntese, que
(1)
a obrigação de fazer é impossível – uma vez que “
o sistema não permite sua alteração do contratado e, tão menos, permite qualquer suspensão dos pagamentos para retomada futura
”;
(2)
o valor da multa viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – necessidade de redução.

Afirma a parte autora, ora Agravada, em síntese, que:
(1)
recebe mensalmente aposentadoria por invalidez (NB 522.698.695-1), e, em meados de 2021, surpreendeu-se com vários descontos em seu pagamento;
(2)
ao procurar o estabelecimento do Demandado, ora Agravante, foi informado de que se tratavam de empréstimos bancários cadastrados perante o requerido e outros bancos;
(3)
realizou consulta ao detalhamento de seu benefício previdenciário, identificando a existência de empréstimo bancário, Contrato n.º 197047771, com data de inclusão em 19/04/2020, no valor de R$ 1.743,34 (mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), com previsão de pagamento em 84 parcelas de R$ 40,70 (quarenta reais e setenta centavos), com vencimento da 1ª parcela em Maio/2020 e a última parcela para o mês de Abril/2027;
(4)
diligenciou junto ao Banco Bradesco para emissão de extratos bancários dos pagamentos do benefício desde a data da inclusão do empréstimo (19/04/2020), e, conforme demonstrativo dos lançamentos vinculados à conta onde originalmente estava cadastrado o benefício da autora (Agência 1446-0 – Cariacica, Conta nº 0858839-2), somente foi obtida a movimentação a partir de 30/09/2020, não sendo identificado eventual crédito advindo do empréstimo bancário questionado;
(5)
o extrato de empréstimos consignados do INSS possui a informação de “
Contrato migrado da instituição financeira OLE CONSIGNADO, em 28/06/2021
”, todavia, a Requerente não tem ciência de empréstimo realizado perante aquela instituição, tampouco recebeu qualquer comunicação prévia, seja através de contato telefônico ou outro meio, a fim de ter possibilitar a autorização/adesão ao serviço ou cessão/migração do suposto empréstimo.

O Magistrado “a quo” deferiu a medida pleiteada pela parte autora, ora Agravada, determinando que fossem cessados os descontos efetuados no benefício previdenciário da Autora/Agravada.

Em razão desta Decisão, os Bancos Agravantes interpuseram o presente recurso.

Com efeito, a concessão da medida pleiteada pelos Agravantes configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito dos Bancos Agravantes, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

A despeito das alegações dos Agravantes, tenho que a relação jurídica existente nos descontos efetuados no benefício previdenciário da Agravada se dá justamente entre os Bancos e a correntista, ora Agravada, razão pela qual a determinação judicial deve ser cumprida por eles.

Na hipótese, a parte autora nega a contratação do empréstimo consignado e o Banco alega questões burocráticas para não cumprimento da determinação judicial, não conseguindo demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da manutenção da Decisão, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção do
decisum
.

No que diz respeito ao valor das astreintes, a multa não é um direito da parte, mas sim, uma medida judicial coercitiva objetivando assegurar efetividade da obrigação na forma específica, e não de obrigá-la ao pagamento de seu valor (valor da multa).

Nesse mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial n.º 1022033/RJ, a Ministra Nancy Andrighi consignou:

“O direito processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração razoável, tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5º, do CPC, de forma bastante didática estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

[...]

A multa não é, portanto, um fim em si mesma, mas meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente devida
. O valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial”. (STJ - T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 18/11/2019).

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008182-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A E BANCO SANTANDER S/A

AGRAVADA:
ANA DO CARMO FERREIRA BARCELLOS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DA CORRENTISTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A regularidade (ou não) dos descontos em benefício previdenciário da Agravada deverá ser objeto de decisão proferida após maior grau de instrução probatória, possibilitando a averiguação da efetiva dinâmica dos fatos.
2.
A parte autora nega a contratação do empréstimo consignado e o Banco alega questões burocráticas para não cumprimento da determinação judicial, não conseguindo demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da manutenção da Decisão, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção do
decisum
.
3
.
A multa não é um direito da parte, mas sim, uma medida judicial coercitiva objetivando assegurar efetividade da obrigação na forma específica, e não de obrigá-la ao pagamento de seu valor (valor da multa).
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.